Tribunal: TJBA
Processo: 8009775-28.2024.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8009775-28.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros Advogado(s):LUISE BATISTA BORGES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO COM BASE EM NORMA FUTURA E INEXISTENTE. ILEGALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade coatora (Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari) se abstenha de exigir a apresentação de "Consulta Prévia" para a análise de processo administrativo da Impetrante. A decisão de primeiro grau reconheceu que a exigência era ilegal, pois a própria Administração a fundamentou em uma futura e incerta alteração legislativa, e não na lei vigente, que dispensava tal requisito para o empreendimento em questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a legalidade de ato administrativo que impõe requisito para a tramitação de processo de licenciamento ambiental (realização de "Consulta Prévia") com base em norma futura e inexistente, em aparente violação ao princípio da legalidade e à Teoria dos Motivos Determinantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública está estritamente adstrita ao princípio da legalidade, não podendo exigir do administrado o cumprimento de obrigação não prevista em lei. A Teoria dos Motivos Determinantes estabelece que a validade do ato administrativo se vincula aos motivos de fato e de direito que o fundamentaram. Se o motivo exposto é ilegal, inexistente ou falso, o ato é nulo. No caso concreto, a própria autoridade coatora confessou em documento oficial que a exigência da "Consulta Prévia" se baseava em "aprimoramentos da Legislação" que ainda estavam sendo elaborados. Ao fundamentar sua exigência em norma futura e inexistente, a Administração praticou ato com vício de motivo, configurando abuso de poder e violando direito líquido e certo da Impetrante de ter seu pleito analisado sob a égide da legislação vigente. A sentença, ao afastar apenas o requisito ilegal sem adentrar no mérito da concessão da licença, agiu de forma correta e em respeito à separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A validade do ato administrativo se vincula aos motivos de fato e de direito indicados como seu fundamento (Teoria dos Motivos Determinantes). 2. É ilegal e configura abuso de poder, sanável por mandado de segurança, a exigência de requisito para a tramitação de processo administrativo com base em norma futura, hipotética ou inexistente, por manifesta violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF). Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Lei nº 12.016/2009. Lei Complementar Municipal de Camaçari nº 1.874/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessário nº 8009775-28.2024.8.05.0039, em que figuram como Interessados EMPASS - EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS SÃO SEBASTIÃO LTDA. e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como Remetente, o JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA